Tribunal: TJDFT
Processo: 0727732-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Renato Rodovalho Scussel Número do processo: 0727732-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WILLIAM MASSAO KORESSAWA AUTORIDADE: LUCA LIMA DA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus Criminal com pedido de liminar impetrado por WILLIAM MASSAO KORESSAWA em favor de MATHEUS DE ALBUQUERQUE ALVES contra ato atribuído ao JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA, consistente na manutenção da prisão preventiva do paciente. Em suas razões, o impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante no dia 24/6/2024 e denunciado pelo suposto cometimento dos crimes previstos no art. 121, § 2o, incisos II, III e IV, c/c art. 14, inciso II, no art. 129, caput, por duas vezes, e no art. 157, § 2o, inciso II, todos do Código Penal – CP. Afirma que o pedido de liberdade provisória não foi analisado e que a competência para processar e julgar caso não está definida, visto que o Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia declinou da competência para a Vara do Tribunal do Júri da mesma Circunscrição Judiciária, tendo o Juízo devolvido os autos àquele para o exercício da retratação prevista no art. 589 do Código de Processo Penal – CPP. Sustenta que não há prova suficiente da materialidade de nenhum dos crimes nem indícios da autoria, além de não estar caracterizada nenhuma das hipóteses previstas no art. 312 do CPP, o que torna a prisão ilegal. Argumenta que: [...] O próprio MP confirma a inexistência de prova dos crimes quando informa que oficiou ao Instituto Médico Legal, para que envie a esta Promotoria de Justiça os Laudos de Exame de Corpo de Delito de Lesões Corporais das vítimas (ID 202883607). A suposta vítima (LEANDRO ALMEIDA DE SOUSA) e FABRICIO ALEXANDRE VIEIRA SILVA disseram que tentaram atropelá-la um veículo de cor vermelha, dirigido por RAYNE, que acabou por atropelar Marcelo Vinícius Costa Bonfim. A suposta tentativa de homicídio, segundo as próprias vítimas, teria decorrido da ação do motorista do carro vermelho e não por outro motivo, mas, nada se juntou aos autos: 1. Não foi apreendido nem periciado tal veículo; 2. Não foi feito laudo de lesões corporais em Leandro Almeida de Sousa; 3. Marcelo Vinícius Costa Bonfim só sofreu lesões leves -incompatíveis com tentativa de homicídio (ID 201776473); 4. Não há nenhuma prova de que Leandro estava com celular, chaves do carro, nem corrente de ouro, com os respectivos documentos. [...] o paciente não dirigia o veículo vermelho que, na verdade, ninguém sabe se existiu. É improvável que tais provas sejam posteriormente encontradas porque Marcelo não foi atropelado e o laudo referente a ele já foi juntado. No que se refere à autoria da suposta tentativa de homicídio, a suposta vítima e Fabrício excluem qualquer participação de Matheus, pois, segundo elas, não era ele quem dirigia o veículo, o que exclui a conduta. [...] Alega, ainda, que não foi comprovada a finalidade de assenhoramento definitivo da coisa supostamente roubada, pois sequer há prova de que o paciente tenha detido qualquer bem pertencente à vítima. Registra que [...] não ficou comprovado nenhum dos fundamentos da prisão preventiva, pois, o requerente é primário, não possui antecedentes criminais, tem residência fixa e, até poucos dias, trabalhava como comissionado em um órgão público, além de apresentar carta de referência e não há nenhuma prova de que haverá perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente. [...] Assim, requer o deferimento de liminar para que seja determinado o relaxamento da prisão do paciente, além da revogação da prisão preventiva e da substituição por medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP; no mérito, a confirmação da liminar, de forma a conceder a liberdade ao paciente, com a expedição de alvará de soltura. É o relatório. DECIDO. Somente serão admitidas no plantão medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR n. 1438/2024, que estabelece a escala de plantão do Segundo Grau de Jurisdição no período de 1o a 5 de julho de 2024. Considera-se de extrema urgência e gravidade apenas as medidas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como, por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus e em mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, além de outras inadiáveis. Não serão admitidas medidas apreciadas pelo juízo competente ou examinadas em plantão anterior, incluindo as respectivas reconsiderações, requerimentos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. No presente caso, a medida liminar requerida se enquadra nas hipóteses estabelecidas pelo art. 4o da Portaria já citada, razão pela qual passo a apreciá-la. É cediço que a prisão preventiva possui natureza excepcional e está sempre sujeita à reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, incisos I e II, do CPP. Nesse sentido, sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes o seu pressuposto e o seu fundamento básico, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indícios suficientes de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. Vale registrar, ainda, que a prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência, pois fundada nos requisitos previstos no art. 312 do CPP. Na hipótese, entendo que a já verificada regularidade da situação de flagrância em que foi surpreendido o paciente torna patente a materialidade delitiva, indicando de forma suficiente os indícios de autoria. Em complemento, pondero que tanto a materialidade quanto a autoria estão devidamente corroboradas pela versão dos fatos apresentada pelo condutor do flagrante, testemunhas e vítimas (Fls. 9/12 do ID origem 201610916). Por sua vez, reputo presentes os demais requisitos autorizadores da segregação cautelar, senão vejamos. A gravidade em concreto da conduta praticada, com destaque para as notícias de que houve atuação em concurso de agentes para a agressão da vítima com chutes e socos, demonstra a periculosidade do paciente e revela sua ousadia e destemor, sendo evidente a necessidade da constrição cautelar para garantia da ordem pública. Além disso, tenho que a alegação que o paciente possui residência fixa e que, até poucos dias atrás, tinha trabalho lícito não é suficiente para afastar a necessidade da decretação da prisão preventiva. Sobre tal ponto, aliás, é firme o entendimento desta eg. Corte de Justiça no sentido de que as condições pessoais favoráveis ao paciente não representam óbice ao decreto da prisão preventiva se presentes os respectivos pressupostos legais. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II E VII, DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II e VII, do Código Penal, cujo propósito é a revogação de prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. 2. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar. 3. Mostrando-se necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito - incidindo raciocínio análogo em relação ao afastamento da cautelar devido às eventuais condições pessoais favoráveis do paciente. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1881696, 07010897420248079000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no PJe: 28/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, preenchidos os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria da prática dos delitos, não há falar em ilegalidade da medida. Soma-se a isso a gravidade dos fatos narrados, cujas circunstâncias não autorizam a concessão de liminar sem o mínimo contraditório. Também não merece guarida a alegação de demora na prestação jurisdicional, pois o pedido de liberdade provisória do paciente foi apresentado nos autos do Inquérito Policial n. 0719601-33.2024.8.07.0003 no dia 2/7/2024, razão pela qual o Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia ordenou a redistribuição do feito à 2a Vara Criminal de Ceilândia no dia 4/7/2024, cujo Juízo determinou a intimação do Ministério Público para apresentar contrarrazões em 2 (dois) dias, na forma do art. 588 do CPP, e o posterior retorno para cumprimento do disposto no art. 589 do mesmo Código. Nessa perspectiva, entendo que o feito está tramitando em prazo razoável e, ao que tudo indica, com observância dos prazos legais. Ademais, ressalto que o tanto o recurso em sentido estrito quanto o pedido de liberdade provisória serão devidamente analisados pelo Juízo competente. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada e mantenho a segregação de Matheus de Albuquerque Alves. Intimem-se. Brasília, 5 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Plantonista